Tribunal: CARF
Processo: 19515.722577/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO DO JULGADO CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.
Caso em que foram sanadas as imprecisões materiais sem que fosse promovida nova análise meritória do caso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722577/2012-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.957 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Embargante
SANTANDER BRASIL TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 A 31/03/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
OMISSÃO
DO
JULGADO
CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não
concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas
não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.
Caso em que foram sanadas as imprecisões materiais sem que fosse promovida
nova análise meritória do caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos. Por maioria de votos, acordam, sem efeitos infringentes, em manter os
fundamentos do acórdão 9202-010.029, de 27/10/2021, retificando, apenas, os vícios
relacionados à questão fática. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator),
que votou por reapreciar a matéria e negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722577/2012-46
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Relatório
01 - Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo contribuinte (e-fls.
514/515) em face do Acórdão no 9202-010.029, julgado em 27/10/2021 por esta C. Turma, não
conheceu do recurso especial da Fazenda Nacional e negou provimento ao recurso especial do
contribuinte.
02 - A ementa do Acórdão de recurso especial está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE SOBRE
CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E NOS RESULTADOS.
REQUISITOS. ACORDO PRÉVIO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título
de participação no lucro ou nos resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente, portanto não há como acatar-se instrumento firmado
somente após o exercício a que se refere.
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA
LEI 10.101/2000 EM DA LEI 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J"
DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por
não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja
a sua exclusão do salário-de-contribuição.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa
(relator), que conheceu. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento parcial,
apenas quanto às matérias referentes à PLR.

03 – Os embargos do contribuinte estão relacionados aos seguintes pontos:

1.Apesar da correta identificação do número do processo e das partes, os fatos e o
mérito descritos no acórdão embargado não se referem ao caso, conforme se verifica
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

no seu cotejo com o RESP de fls, cujos excertos relevantes estão colacionados ao final
desta peça.

2. O Acórdão no 9202-010.029, de 27/10/2021, não analisou a matéria “PLR -
Pactuação prévia” com base no RESP, a despeito de ter sido conhecida no exame de
admissibilidade de fls. 1.401 a 1.424.

3. Requer-se o conhecimento e acolhimento destes Embargos de Declaração, inclusive
com efeitos infringentes quanto à matéria “PLR - Pactuação prévia”, para dar
provimento ao Recurso Especial da Produban.

04 - Pelo r. despacho de admissibilidade de e-fls. 1.538/1.541 foi dado seguimento
aos embargos do contribuinte entendo da seguinte forma:
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão sobre as
matérias trazidas em seu recurso especial, porque não teria analisado a matéria “PLR – Pactuação
prévia” com base nesse apelo recursal, uma vez que os fatos e o mérito descritos no acórdão
embargado não se referem ao caso concreto, conforme aponta no quadro a seguir:

Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

05 - É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 – Conheço dos embargos do contribuinte em relação a contradição ocorrida no
V. Acórdão comportando a omissão do julgado em relação a matéria recorrida no recurso
especial cujos fatos foram diversos dos colocados para julgamento, no caso o objeto dos
embargos para reanálise é relativo a) PLR - Pactuação prévia em especial os (pagamentos com
base em ACT) indicados no item 42 e item 61 (pagamentos com base nos planos específicos
(PEX e PPG)) do acórdão recorrido da Turma Ordinária.

07 – Esses são os pontos objeto de recurso de acordo com o indicado pelo
contribuinte no item 9 de suas razões recursais, verbis:
9. Em suma, a C. Turma a quo deu provimento ao recurso voluntário para excluir do
lançamento a verba paga com base em CCT. Contudo, em relação à PLR paga com
base nos ACTs e Planos Específicos, negou provimento ao recurso voluntário por
entender desatendido o requisito legal de pactuação prévia, dada a sua assinatura ao
final do período a que se referia, apesar de a assinatura dos instrumentos ter ocorrido
antes do pagamento da PLR:
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Mérito
08 – A matéria está assim transcrita no recurso do contribuinte em relação a
ambos os itens indicados nos ACT e planos específicos, verbis:
62. Relativamente aos pagamentos efetuados com base nos ACTs, a D. Autoridade
Fiscal alega que as datas de formalização dos referidos acordos descaracterizariam a
natureza de PLR dos respectivos pagamentos, uma vez que denotariam a ausência de
negociação, entre a Recorrente e seus funcionários, dos termos do programa de PLR.
Veja-se, nesse sentido, a alegação fiscal contida no RF que instrui os AI, in verbis:
“(...) Ocorre que, como pode se estabelecer um programa de melhoria para o ano de
2008 em 30/12/2008 (CONTEC) ou 02/02/2009 (CONTRAF) às vésperas de se findar
o ano ou já terminado o ano? Como os empregados poderiam implementar um
programa válido para um ano que já se foi? O programa de metas, resultados e
prazos deve ser pactuado previamente, conforme se observa no art. 2o, § 1o, da Lei no
10.101/2000:
(...)Fica claro que os valores pagos foram determinados alheios a qualquer
participação dos empregados. A cláusula décima primeira do PPR 2008 determina a
vigência do acordo a contar de 1o de janeiro de 2008, independente da data de sua
assinatura, encerrando-se em 31 de dezembro de 2008. Verifica-se a preocupação em
se anotar o “independente da data de sua assinatura” como uma tentativa de se
estabelecer uma credibilidade ao acordo. Mas a simples classificação de uma verba
como participação nos resultados, sem a devida obediência às Leis 8.212/1991 e
10.101/2000, não a transforma em verba não incidente. Assim, os valores pagos em
02/2009 sob a rubrica 975 – PPR foram considerados como integrantes do salário de
contribuição. No anexo 2 estão relacionados os trabalhadores empregados com os
respectivos valores pagos.
Em relação aos exercícios de 2009 e 2010 foi apresentado o Acordo Coletivo de
Trabalho do Programa da Participação nos Resultados Santander (PPRS) biênio
2009/2010, acordo firmado com a CONTRAF com data de 30/12/2009 e vigência de
01/01/2009 a 31/12/2010. E está estipulado que o pagamento da Participação nos
Resultados (PPRS) será efetuado juntamente com a 2a parcela da Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR), estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
da categoria bancária.
(...)Conforme o item anterior, o pagamento da PPRS 2009/2010 se deu em função dos
valores de Lucro Líquido e Patrimônio Líquido do Banco Santander e dos principais
concorrentes. Ocorre que um acordo firmado em 30/12/2009 com vigência retroativa
a 01/01/2009 evidencia que os valores pagos em 02 e 03/2010, referentes ao PPRS
para o exercício 2009, foram calculados/previstos alheios a qualquer negociação. O
art. 2o da Lei 10.101/2000 estabelece que a participação nos lucros ou resultados
será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados. (...)” (destacamos)
63. Ou seja, a D. Fiscalização descaracterizou os pagamentos de PLR efetuados com
base nos ACTs e nos respectivos Planos Específicos, única e exclusivamente, em razão
da data de assinatura dos referidos acordos próprios. Isso porque, no entendimento do
Sr. Agente Fiscal, a assinatura dos ACTs no término e/ou no curso dos períodos a que
se referiam (31/12/2008 e 02/02/2009 – PPR e 30/12/2009 – PPRS) denotaria a
ausência de negociação entre a empresa e os empregados, notadamente pelo fato de
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

que o art. 2o, § 1o, inciso II da Lei no 10.101/00 supostamente prescreveria a
necessidade de fixação prévia do programa de metas, resultados e prazos a fim de
legitimar a respectiva PLR. Entretanto, não assiste razão à D. Autoridade Fiscal.
(...) omissis
DA HIGIDEZ DA PLR EM RELAÇÃO AOS PLANOS ESPECÍFICOS
80. Conforme já exposto, o PEX e o PPG são programas específicos que integram o
PPR e o PPRS, respectivamente, sendo certo que, uma vez demonstrada a legitimidade
dos pagamentos efetuados com base nos ACTs, também está demonstrada a validade
dos pagamentos efetuados com base nos citados Planos Específicos. em preliminar de
embargos, verbis:”

08 – O voto recorrido da Turma Ordinária por sua vez em ambas as matérias
objeto do recurso traz as seguintes considerações sobre o tema da pactuação prévia, verbis:
“b) Pagamentos com base em ACT
42. Relativamente aos pagamentos efetuados como base em ACT 2007, mais
especificamente no PPR 2008 e PPRS 2009/2010, o fundamento da acusação
fiscal é que o programa de PLR, em razão da data de assinatura dos acordos,
não foi pactuado previamente, conforme determina o § 1o do art. 2o da Lei no
10.101, de 2000 (item 3.2. do Relatório Fiscal, às fls. 225/227):
(...) omissis
43. A recorrente rechaça a pretensão fiscal sob vários argumentos. Em
primeiro lugar, afirma que as metas e regras para recebimento da PLR eram de
amplo conhecimento dos funcionários da empresa, haja vista a absoluta
semelhança com aqueles mesmos parâmetros estabelecidos em acordos de anos
anteriores, a exemplo do ACT 2006 e ACT 2007.
43.1 Acrescenta, na sequência do recurso voluntário, que as metas para
recebimento da PLR não consideravam os empregados individualmente, mas o
desempenho da instituição de uma forma global, seja visando ao aumento da
satisfação de seus clientes, seja objetivando um aumento do lucro.
43.2 Por derradeiro, alega que, ao contrário do entendimento fiscal, a própria
Lei no 10.101, de 2000, não prevê como requisito de validade a prévia
pactuação do programa de PLR. Com efeito, o único requisito relacionado à
data de celebração de acordos de PLR é que este seja firmado antes da
distribuição dos valores que lhe são objeto, o que ocorreu no presente feito.
44. Pois bem. É incontroverso que o PPR 2008, com vigência para o período de
1o/1/2008 a 31/12/2008, está datado em 31/12/2008 e 02/02/2009,
respectivamente, pois firmados com Contec e Contraf (fls. 189/201 e fls.
202/206)
(...) omissis
45. No que tange ao PPRS 2009/2010, vigente entre 1o/1/2009 a 31/12/2010, a
sua assinatura deu –se em 30/12/2009 (fls. 207/216).
45.2 Saliento que a desconformidade identificada pela fiscalização, tendo em
vista a data de assinatura do acordo coletivo, diz respeito ao período de
avaliação relacionado ao exercício de 2009.
(...) omissis
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

50.1 A exigência de formalização do instrumento antes do pagamento, tal como
defende a recorrente, é até mesmo óbvia, porquanto deve-se garantir ao
trabalhador a possibilidade de examinar se o montante recebido está conforme
as metas e critérios preestabelecidos entre as partes para o respectivo
pagamento.
51. A prévia pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o período de
aferição, para autorizar a fruição do benefício fiscal é uma situação ideal para
a garantia dos direitos dos trabalhadores e o incentivo ao aumento de
produtividade. Nada obstante, é limitada pelo mundo real brasileiro, dadas as
dificuldades práticas de negociação e conclusão a tempo da sua formalização
por escrito.
52. Daí porque é inevitável certa flexibilidade, para não chegar ao ponto de
inviabilizar a aplicação do instituto que visa à melhoria da qualidade das
relações entre capital e trabalho.
53. Essa possibilidade de flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação
do caso concreto e, em qualquer hipótese, o instrumento negocial deve estar
assinado com antecedência razoável ao término do período de apuração.
54. Nesse raciocínio finalístico, é possível, portanto, aceitar a assinatura
depois de iniciado o período de aferição, sem que implique um desvirtuamento
integral em face da legislação de regência, desde que evidenciada,
considerando o tipo de metas e/ou resultados estabelecidos, a negociação em
curso e o amplo conhecimento pelos empregados das regras discutidas, de
maneira que os trabalhadores pudessem desde já adotar medidas práticas para
atingir as metas ou os resultados que adiante restarão acordados entre as
partes.
55. No caso em apreço, contudo, penso inviável legitimar, tendo em conta as
finalidades da Lei no 10.101, de 2000, a situação identificada pela fiscalização
nos autos, mesmo que adotada a flexibilidade de prazo para assinatura do
ajuste a que fiz menção há pouco.
56. A assinatura dos acordos apenas no penúltimo (30/12/2009) ou último dia
(31/12/2008) do período de apuração dos resultados, revela-se similar, no
tocante ao seus efeitos, à assinatura posterior, que também foi identificada
(02/02/2009), ao respectivo encerramento do período de apuração.
56.1 Da mesma maneira que não há como incentivar e aferir o resultado que já
ocorreu, o estabelecimento de parâmetros já sabidamente atingidos, ou mesmo
em estágio avançado de apuração, igualmente desnatura o programa de
participação nos lucros ou resultados, configurando-se, na verdade, em parcela
de natureza salarial, a título de gratificação ou prêmio pago por liberalidade
da empresa.
56.2 A certeza do alcance dos resultados para fins do direito ao pagamento da
PLR trás como consequência que os sindicatos, representando os
trabalhadores, não criam obstáculos à assinatura do acordo em data próxima
ao término do período de apuração, mesmo diante do tempo insuficiente que os
empregados disporiam para direcionar seus esforços para atingir o que foi
juridicamente pactuado.
57.1 Reconheço que a existência de ajuste anterior, com características
semelhantes, pode gerar expectativa do trabalhador, de sorte a contribuir para
o incentivo da sua produtividade.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

57.2 Todavia, a pactuação do instrumento ao "apagar da luzes" do período a
que se referem os resultados, em 31/12/2008 (exercício 2008) ou 30/12/2009
(exercício 2009), ou mesmo após o período de avaliação, em 02/02/2009
(exercício
2008),
extrapola
qualquer
flexibilidade
possível,
sendo
flagrantemente contrária ao próprio sentido de incentivo à produtividade
perseguido pelo legislador. Não pode, tampouco deve, o aplicador do direito
acatá-la como estando em harmonia com o ordenamento jurídico.
57.3 Caso contrário, se estaria admitindo uma presunção indevida, em desfavor
do interesse do trabalhador protegido pela lei, consistente na possibilidade de
definição das regras para aquisição do direito de receber a PLR por meio dos
costumes ou verbalmente, em detrimento da sua implementação mediante
instrumentos normativos previamente negociados para o período de avaliação,
que não deixem margem à discricionariedade do empregador, conforme
prescrito na Lei no 10.101, de 2000.
58. Além do que, não custa lembrar, apenas quando da assinatura do termo de
acordo, com a participação do respectivo sindicato, concretiza-se a negociação
entre as partes e o ato consensual está apto a produzir efeitos jurídicos que lhe
são próprios para o respectivo período a que se refere.
59. Também a fixação de metas com base no desempenho da empresa como um
todo, e não considerando o trabalhador individualmente, não valida a
assinatura do acordo laboral ao final do período de avaliação.
59.1 A avaliação coletiva, com participação geral dos trabalhadores, não
afasta o esforço individual, em menor ou maior grau, para a construção do
resultado pretendido, mesmo que atrelado a parâmetros vinculados ao aumento
da satisfação dos clientes e do lucro da empresa.
59.2 Continua a exigência de que a assinatura do instrumento de acordo
coletivo concretize-se com antecedência ao final do período de aferição, para
que ainda seja possível a adoção pelo trabalhador de medidas para atingir a
produtividade coletiva previamente pactuada entre as partes.
60. Concluo, portanto, que a autoridade fiscal procedeu de modo escorreito ao
considerar os valores pagos com base em ACT (PPR 2008 e PPRS 2009/2010),
competências 02/2009, 02/2010 e 03/2010, como integrantes da remuneração e
do salário-de-contribuição dos segurados empregados, por estarem em
desconformidade com o que prescreve a Lei no 10.101, de 2000.

09 – Em relação aos planos específicos de acordo com a decisão recorrida,
entendeu não serem planos independentes (de acordo com a recorrente) e portanto utilizou em
regra os mesmos fundamentos indicados acima para manutenção do lançamento: 65. Dessa feita,
sob qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se invariavelmente às mesmas conclusões,
ou seja, que cabe a manutenção da parcela do crédito tributário lançado pela fiscalização,
relativo ao PEX e PPG, nas competências 02/2009, 03/2009, 08/2009 e 02/2010.
10 – Outrossim, entendo pelo desprovimento do recurso para manter a decisão
recorrida incólume e utilizando como razões de decidir voto da I. Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo, no Ac. 9202-009.903 j. 22/09/2021, verbis:
“Argumenta a Fazenda Nacional que, à luz dos artigos 2o e 3o, da Lei no 10.101, de
2000, a definição das regras aplicáveis ao pagamento da PLR devem ser previstas em
instrumento de negociação formalizado antes do início do período base para aquisição
do direito ao recebimento da verba. Nesse passo, não tendo os funcionários
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

conhecimento prévio a respeito de quanto a sua dedicação iria refletir em termos de
participação, a Lei da PLR resta desatendida quanto ao requisito da pactuação prévia
de regras claras e objetivas.
A Constituição Federal assim estabelece:
"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: (...) XI participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei;" (grifei)
Destarte, não há dúvida de que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir as
regras acerca da participação nos lucros ou resultados, o que foi feito por meio da Lei
no 10.101, de 2001, que assim determina:
"Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores." (grifei)
(...) omissis
A expressão “pactuados previamente” comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no
entender desta Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão por meio
da discussão e assinatura pelas partes, portanto não há que se falar em acordo válido,
quando ele sequer foi discutido e assinado previamente. Ademais, a interpretação no
sentido de que a discussão e assinatura do acordo tem de ser anterior ao exercício ao
qual ele se refere guarda lógica com todos os demais dispositivos da Lei no 10.101, de
2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente
a atingir as metas pré-fixadas.
(...) omissis
Assim, obviamente que no momento em que o pacto foi formalizado, já se havia
iniciado a ocorrência das variáveis que determinariam o lucro e os resultados obtidos
pela empresa, sem possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas
pelos empregados.
Ademais, trata-se de exclusão de base de cálculo de tributo, portanto a interpretação
tem de ser restritiva, a teor do art. 111, do CTN.
Ainda em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não provimento do apelo, sob o
fundamento de que não caberia ao aplicador da lei fixar critérios não eleitos pelo
legislador, o que, sob a sua ótica, seria o caso da exigência de pactuação prévia dos
critérios e condições para pagamento da verba ora analisada. Entretanto, a
interpretação adotada no presente voto é extraída do próprio texto da lei, que, no
conjunto de seus dispositivos, não permite a assinatura do acordo após iniciado o
período a que ele se refere. Nesse sentido cita-se o posicionamento desta Turma:
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Acórdão 9202-007.610, de 26/02/2019
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
Acórdão 9202-008.187, de 25/09/2019
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição.
Acórdão 9202-008.677, de 17/03/2020
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS
CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEIREGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
Destarte, comprovado o descumprimento de requisito legal para o pagamento de PLR,
o recurso deve ser provido.”
11 – Pelo exposto, no mérito, nego provimento ao recurso do contribuinte.
Conclusão
12 – Portanto, pelo exposto, conheço dos embargos para retificando o Acórdão
embargado na matéria objeto do mesmo, negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Em que pese a logicidade dos argumentos do relator, peço-lhe licença para
divergir de parte de sua conclusão.
Isto porque, entende o relator que após o saneamento dos vícios materiais
identificados nos fatos narrados no acórdão embargado, haveria de se haver novo julgamento da
matéria originalmente devolvida a esta Turma.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Cumpre destacar, de plano, que o seguimento dado ao REsp do sujeito passivo,
quanto à matéria envolvida nestes embargos (PLR - pactuação prévia) disse respeito apenas aos
ACT, cuja pactuação teria ocorrido somente ao final do período de aferição, não alcançando,
registre-se, o "Plano Executivo PEX", no PPR 2008 e "Programa Próprio de Gestão PPG", no
PPRS 2009/2010, por ter havido, além desse, um outro motivo para a sua invalidação.
No despacho de admissibilidade dos embargos, após colacionar o quadro
comparativo confeccionado pelo sujeito passivo e reproduzido pelo I. relator em seu voto, foi
dado seguimento aos embargos para fosse esclarecida a obscuridade apontada.
Pois bem. De fato, há de se corrigir o defeito evidenciado, mas que, no caso, em
nada influirá na fundamentação adotada pelo colegiado no acórdão embargado para fosse negado
provimento ao recurso do sujeito passivo, bem sintetizado na ementa do julgado e de fragmento
do voto vencedor nesse matéria. Confira-se:
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E NOS RESULTADOS.
REQUISITOS. ACORDO PRÉVIO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação no lucro ou nos resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente, portanto não há como acatar-se instrumento firmado
somente após o exercício a que se refere.
[...]
Note-se que a expressão "pactuados previamente" é inequívoca: o pacto deve ser feito
antes da implementação do programa e do seu pagamento; primeiro se negocia e
estabelece os parâmetros do programa, depois se realiza as aferições, etc e o
consequente pagamento. É óbvio, portanto, que pagamentos a título de PLR realizados
antes da formalização do acordo não atendem ao requisito da pactuação prévia.
E nem se diga que os empregados conheciam os termos do acordo, que o programa
repetia regras de programas anteriores, pois cada programa deve ser analisado ser
analisado individualmente e com base nos instrumentos formais que o constituem.
[...]
Nesse rumo, valendo-se do citado quadro comparativo, encaminho para que seja
sanado o vício, para que passe a constar, naquele acórdão, a correta menção aos anos calendários
envolvidos (2009 e 2010) como sendo o período dos pagamentos, aos DEBCAD e respectivos
valores aqui lançados/controlados (51.013.995-7 – total de R$ 6.816.655,48 e 51.013.996-5 –
total de R$ 1.674.037,84), o resultado do julgamento da impugnação pelo seu parcial provimento
para a redução da multa de ofício ao patamar ordinário de 75%, o não conhecimento do recurso
de oficio e o provimento do recurso voluntário para excluir do lançamento a parte relativa aos
pagamentos efetuados com base em CCT atinentes às competências de 01/2009, 02/2009,
04/2009, 06/2009 e 07/2009, por parte do colegiado ordinário; em substituição aos
correspondentes registros que estiverem em desacordo com os acima apontados.
Note-se, portando, que se tratam de correções que em absolutamente nada influiria
na fundamentação, decisão e encaminhamento dado pelo relator do embargado e encampado por
esta turma, motivo pelo qual, os aclaratórios devem ser conhecidos e acolhidos apenas para que
sejam promovidas as correções aqui destacadas, mantendo-se o julgamento da matéria pelos seus
próprios fundamentos. Sem efeitos infringentes, pois.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.957 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722577/2012-46

Fl. 1555
DF CARF MF
Original